Tribunal: TJPA
Processo: 0018984-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018984-02.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO SARMENTO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As
circunstâncias do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois o crime contra a ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o responsável pelo estabelecimento contribuinte perpetra os crimes-meio, quais sejam, falsidade ideológica, estelionato e apropriação indébita, pelo que compreendo que as condutas praticadas já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal.

2.

As
consequências do crime
merecem valoração negativa, tendo em vista que o prejuízo ao erário, quando em quantia considerável, constitui elemento apto a exasperar a pena-base. Precedentes – STJ.

3.

Nova Dosimetria da Pena – Proferida nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de
03 (três) anos
e
06 (meses)

de reclusão,
em regime inicial
aberto,
e
174 (cento e setenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.

RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
PEDRO SARMENTO SOARES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e V, da Lei nº 8.137/90.

De acordo com
a Denúncia, ID 12645332/ ID 12645345, o acusado, enquanto representante, gerente, administrador, controlador e responsável tributário do contribuinte P. SARMENTO SOARES EIRELI, deixou de recolher ICMS relativo às operações no período compreendido entre janeiro de 2015 e junho de 2015.

A SEFA tomou conhecimento quando, em fiscalização de rotina ou pontual realizada em 2016, detectou divergências entre as saídas de mercadorias informadas pelo contribuinte nas PGDAS e a mercadoria que ele, de fato, havia vendido, e cuja quantidade foi apurada por meio de informações prestadas à SEFA pelas administradoras de cartão de crédito e débito com os quais os adquirentes pagaram pela mercadoria, de janeiro a junho de 2015, bem como pela análise das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte no período, também não declaradas.

Verificou, ainda, que parte das mercadorias cuja venda não fora declarada, havia sido vendida em emissão das respectivas notas fiscais. Consequentemente, o contribuinte não recolheu a totalidade do ICMS incidente sobre o real volume de sua movimentação tributável.

Após ser autuado pela autoridade fiscal, o contribuinte não ofereceu impugnação na esfera administrativa e o débito fiscal se tornou definitivo em 19/11/2016, quando se esgotou o prazo de 30 dias após a ciência do contribuinte sobre a lavratura do Ainf, para pagá-lo ou impugná-lo, tendo se quedado inerte. O débito tributário foi inscrito em dívida ativa em 24/05/2017, perfazendo, atualmente, R$ 612.935,50.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado Pedro Sarmento Soares, como incurso nas penalidades do art.

1º, I e V, e art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 e 91 do Código Penal.

Em ID 12645623, foi recebida a denúncia em 01/07/2019;

Em Sentença, ID 12645803, o magistrado julgou procedente a ação penal em relação a PEDRO SARMENTO

SOARES, condenando-a pela prática do crime do art. 1º, I e V, da Lei nº 8.137/90.

Em ID 12645799, em razões recursais, requereu o representante do Órgão Ministerial a reforma da sentença para que, ao final, seja majorada a pena-base do apelado, na 1ª fase dosimétrica, aplicando-lhe as circunstâncias judiciais negativas concernentes às circunstâncias e às consequências do crime.

Em ID 12645802, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13324257, se manifestou pelo
Conhecimento
e
Im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

T
rata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
PEDRO SARMENTO SOARES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e V, da Lei nº 8.137/90.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e, não havendo questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, a reforma da pena-base imposta ao apelado, de forma que sejam negativados os vetores referentes às circunstâncias e consequências do crime.

Sem delongas, esclareço que o pedido merece, em parte, ser acolhido, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

Em sentença, o magistrado assim se manifestou sobre as circunstâncias em questão:

“...
CIRCUNSTÂNCIAS. Dizem respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o meio de execução, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu, etc. São dotadas de caráter residual e, portanto, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica.

No caso concreto, o Órgão Ministerial pretende a valoração negativa das circunstâncias judiciais, tendo em vista o
modus operandi
adotado, que levou à prática de várias condutas-meio que resultaram na supressão do tributo, entendendo que somente um deles seria suficiente para o resultado pretendido.

Diante da complexidade da matéria, anteriormente esse juízo já valorou negativamente a prática de mais de uma das condutas-meio elencadas no art. 1º, da Lei nº 8.137/90. No entanto, melhor analisando o tema, bem como considerando as circunstâncias concretas dos crimes contra a ordem tributária, verifica-se que a valoração negativa sob esse argumento não se mostra,
concessa venia,
razoável.

De fato, a prática das condutas-meio, arrolados nos incisos do crime de redução ou supressão de tributos, é presumida; são as condutas-meio, de fato, elencados ao longo do artigo e, sem os quais, não se configura o crime de reduzir ou suprimir tributos.

(...).

Dessa forma, considerando que as condutas praticadas pelo acusado integram o próprio tipo penal, não há que se falar em agravamento da pena base sob esse fundamento.

CONSEQUÊNCIAS. Compõem o grau do injusto, refletindo na culpabilidade. São os efeitos decorrentes do crime, com o seu exaurimento, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política.

Não obstante ser evidente que a ausência de arrecadação de tributos tem reflexos inegáveis no planejamento da Fazenda Pública, cuja atuação objetiva, em última análise, a consecução do bem comum, é necessário ressaltar que a Lei nº 8.137/90 tipifica os crimes contra a ordem tributária, de modo que as condutas que atentem contra essa mesma a ordem tributária – como a sonegação de tributos – são inatas ao tipo penal analisado.

Ademais, no que concerne à Lei nº 8.137/90, o legislador já prevê uma especial causa de aumento da pena a quando de condutas com relevante impacto na sociedade, em seu art. 12, I, levando à conclusão de que é adequada a majoração sob esse fundamento a quando de um prejuízo especialmente grave à coletividade, o que não se verificou no caso concreto
[1]
[8]...”.

Na hipótese, observo que as
circunstâncias do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois, o crime contra a ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o responsável pelo estabelecimento contribuinte perpetra os crimes-meio, quais sejam, falsidade ideológica, estelionato e apropriação indébita, pelo que compreendo que as condutas praticadas já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal.

Nesse sentido:

E M E N T A PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CP. RECIBOS MÉDICOS SUPOSTAMENTE FALSOS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDA. - Os acusados, na condição de médicos, teriam emitido recibos ideologicamente falsos, destinados a reduzir o imposto de renda devido pela contribuinte nos anos calendário de 2005 e 2006 - A contribuinte foi intimada pela Receita Federal para comprovar as despesas médicas informadas em suas declarações de imposto de renda, quando teria feito uso dos recibos ideologicamente falsos, supostamente emitidos pelos apelados. A pretensão punitiva e o prazo prescricional do crime contra a ordem tributária foram suspensos, em razão do parcelamento do crédito tributário -
Não resta dúvida de que tanto a emissão dos recibos como sua utilização perante o Fisco, única e exclusivamente, tinham por objetivo a suposta sonegação fiscal (crime-fim), de modo que a falsidade ideológica deve por ela ser absorvida, já que não possui existência autônoma. Este o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta E. Corte - A suposta elaboração de documentos ideologicamente falsos foi o meio utilizado para alcançar a redução do tributo devido pela contribuinte, de forma que a potencialidade lesiva do falso não transcendeu o crime fiscal.
Aplicação do princípio da consunção, sendo, incabível a condenação pelo crime do art. 299 do Código Penal - Apelação do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (TRF-3 - ApCrim: 00007577620134036124 SP, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021) (GRIFEI).

Diferentemente, observo que as
consequências do crime
merecem valoração negativa, tendo em vista que o prejuízo ao erário, quando em quantia considerável, constitui elemento apto a exasperar a pena-base.

Na hipótese, como bem destacou o representante do
Parquet,

mesmo que considerado o valor inscrito em dívida ativa sem qualquer correção, o valor do crédito tributário já era alto, qual seja, R$ 327.666,47. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração negativa.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pela Corte local deu-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, no sentido da aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 24 a fatos ocorridos anteriormente à sua edição, de maneira que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do recebimento da denúncia não transcorreu o lapso temporal pertinente ao reconhecimento da alegada prescrição da pretensão punitiva. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. As instâncias ordinárias consideraram o significativo prejuízo causado à Fazenda Pública para aumento da pena-base, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte acerca da quaestio, no sentido de que "[o] prejuízo ao erário, embora seja consequência comum dos crimes de sonegação fiscal, quando em quantia considerável consiste em fundamento idôneo para exasperar a pena além do mínimo legal" (EDcl no AgRg no HC n. 462.392/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 22/9/2020.). Nessa linha, compreendeu-se que, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não seria o caso dos autos, notadamente se considerado o valor devido quando da constituição definitiva do crédito tributário, qual seja, de
R$ 172.968,00 (cento e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.889.862/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (GRIFEI).

Assim, passo à nova individualização da pena imposta ao ora apelado.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA -

1ª fase –
Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase –
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase –
Considerando que o crime foi praticado de forma continuada, art. 71 do CPB, aplico a fração de 1⁄2 (metade) da pena, tornando definitiva a pena de
03 (três) anos
e
06 (meses)

de reclusão
e
174 (cento e setenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/08/2023